Tribunal: TJMT
Processo: 1003290-59.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
· : Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003290-59.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARNALDO ANTONIO RODRIGUES - CPF: 172.429.161-00 (RECORRENTE), HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA - CPF: 027.943.081-73 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

: Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003290-59.2019.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ARNALDO ANTONIO RODRIGUES

Recorrido(s):

MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – ISENÇÃO – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – PERÍODO ANTERIOR AO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO PERÍODO ANTERIOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o Recorrente que é portador de doença incapacitante, fazendo jus ao benefício da isenção em relação as contribuições previdenciárias de sua aposentadoria, nos termos do art. 40, § 21 da Constituição Federal.

Aduz ainda que, muito embora tenha sido reconhecido o seu direito em procedimento administrativo, deixou o órgão estatal de aplicar efeito retroativo à isenção, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Pois bem. Conforme visto nos autos, o Recorrente logrou êxito em receber a isenção em testilha, por meio do parecer n° 171/DIPREV/COBE/GEA/2019 do MTPREV, do qual reconheceu o direito invocado pelo beneficiário.

A lide em questão se restringe apenas em relação à amplitude da isenção, onde defende o demandante se estender retroativamente até cinco anos a contar do laudo pericial, enquanto que a decisão administrativa supra, fixou o termo inicial a partir do próprio laudo.

Em que pese suas razões recursais, compartilho do mesmo entendimento do Juízo a quo.

O Laudo médico é o marco inicial para a isenção, de onde somente a partir dele é que gera o direito, vez que as informações patogênicas são trazidas pela parte autora e o médico conclui que, naquela data da perícia, o mesmo está incapacitado, sendo que, somete se faz possível a isenção que o mesmo deseja após a perícia, não tendo o Estado como saber em que momento a doença se manifestou.

Saliento ainda que, não há nos autos quaisquer atestados e/ou exames pretéritos que corroborem com a alegação da parte autora, não se desincumbindo, destarte, do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Assim, escorreita a sentença de improcedência da demandante, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do ministério público manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTO.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020